Tribunal: TJMT
Processo: 1006476-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006476-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDSON MORAES GONCALVES - CPF: 047.504.311-17 (AGRAVANTE), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – UNIFICAÇÃO DE PENAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA FIM DE PROGRESSÃO DE REGIME – DATA DA PRIMEIRA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – BASE DE CÁLCULO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS QUE DEVE RECAIR SOBRE O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO/ FALTA GRAVE – ENTENDIMENTO DO STJ – SÚMULA N. 534 DO STJ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da unificação das penas, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal.” (TJMT, NU 0001619-55.2014.8.11.0013)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto

por
Edson Moraes Gonçalves
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena no

0026085-84.2018.8.11.0042- 613117, e, trâmite pela 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que negou o seu pedido de retificação da data-base, para fins de progressão do regime. (Id. 163094698)

Nas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da decisão objurgada, de modo que reconheça a retificação da data-base para que constasse a data da primeira prisão, qual seja, em 0703/2017, para concessão de benefícios no âmbito da execução penal. (Id. 163094695)

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou pelo desprovimento do presente recurso de agravo em execução, de modo a ser mantida a decisão do juiz inalterada. (Id. 163112453)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos. (Id. 163094698)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso,
sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 167881165)

SUMÁRIO
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. NÃO CABIMENTO. A DATABASE DEVE CORRESPONDER À DATA DA ÚLTIMA PRISÃO EFETUADA, SOB PENA DE O PERÍODO EM QUE O RECUPERANDO ESTEVE EM LIBERDADE SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto

Como visto, trata-se de recurso de agravo em execução interposto por Edson Moraes Gonçalves, contra decisão da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Para melhor análise, vejamos a decisão ora questionada pelo agravante,
in verbis
:

“
Vistos etc
.

Executivo de Pena de EDSON MORAES GONÇALVES, condenado a pena unificada de 10 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado.

A defesa, à mov.27.1 requer a retificação da data-base para o benefício da progressão de regime, a fim de constar a data da primeira prisão do apenado, ocorrida em 07.03.2017.

Instado a manifestar o representante Ministerial, opinou à mov.30.1 de forma contrária à pretensão visada.

É o breve relatório. Decido.

Analisando os autos, verifica-se que o penitente foi inicialmente condenado à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (ação penal no7224-10.2017.811.0002).

Todavia, o penitente não deu início ao cumprimento da referida reprimenda.

Em seguida, sobreveio aos autos nova guia de condenação (ação Penal n.1024271- 72.2020.8.11.0002), cuja condenação foi a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime fechado, pelo cometimento também do crime de tráfico de drogas.

Consta à mov.19.1 decisão de soma e unificação das mencionadas guias e fixação do regime fechado para cumprimento.

Logo, não assiste razão ao pedido da defesa, posto que está claro que o penitente não deu inicio ao cumprimento da pena, tampouco foram fixadas as condições do regime intermediário, de modo, que resta inviável a fixação do 07.03.2017, como data base para fins de progressão de regime como pretende a defesa.

Assim, o correto é permanecer a data de sua última prisão como marco inicial para o cômputo do aludido benefício e, o período de prisão preventiva correspondente a primeira guia de execução penal deve ser computado como detração penal, e a data da primeira prisão ocorrida deverá ser utilizada como data-base para fins apenas do benefício do livramento condicional.

Com essas considerações,
DEIXO DE ACOLHER o pedido de retificação do cálculo feito pela defesa, e determino a manutenção como data base para fins de progressão de regime o dia da última prisão do recuperando noticiada nos autos.

Outrossim, o período de prisão preventiva deve ser computado como detração de pena com reflexos direto na fração de progressão.” (Id. 163094698)

Trata-se de um executivo de pena, no qual foi unificada a pena do agravante em 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, antes duas condenações.

Extrai-se que inicialmente o segregado, foi condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em cumprimento inicial no regime semiaberto
(Autos n. 7224-10.2017.811.0002),
mas ainda não deu início ao cumprimento da reprimenda.

Após, adveio uma nova condenação em face do agravante, pela prática do mesmo crime
(Autos n. 1024271-72.2022.8.11.0002)
, ou seja, por tráfico de drogas, sendo condenado a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprido em regime inicial fechado.

·

Autos n. 7224-10.2017.811.0002
– Data da prisão: 07/03/2017

·

Autos n. 1024271-72.2022.8.11.0002
– Data da prisão: 18/08/2020

Pois bem.

Em resumo, o agravante postula a alteração da data-base para marco inicial do cálculo para obtenção de eventuais benefícios seja computado na data do dia 07/03/2017, ou seja, dia da primeira prisão.

Contudo sem razão.

Por sua vez, a data do reinício da contagem do prazo para a concessão de novos benefícios, a Lei de Execução Penal não trata, expressamente, qual a data inicial para o novo cálculo de pena, contudo, a muito vem decidindo que a data-base para a contagem do novo período aquisitivo do direito à progressão do regime prisional ou à concessão de outros benefícios, em caso de cometimento de falta grave será a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar.

À propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. UNIFICAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior,a ausência de trânsito em julgado impede a fixação da data-base para concessão de benefícios, mas não a unificação de penas. 2. Assim, "sobrevindo nova condenação no curso da execução, deverá o Juízo da execução realizara unificação das penas impostas ao sentenciado, no entanto, não poderá, diante da ausência de previsão legal, considerar o trânsito em julgado dessa nova condenação - ou como no caso dos presentes autos, a data da última sentença penal condenatória - como marco inicial para novos benefícios, devendo, em casos como o presente, observar,como estabelecido pela Terceira Seção (REsp n. 1.557.461/SC), a data da última prisão ou da última falta disciplinar" (EDcl no HC 379.829/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 12/08/2020). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.941.373/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 111, PARÁGRAFO ÚNICO, E 118, II, AMBOS DA LEP. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NOVA DATA-BASE PARA CONCESSÃODE BENEFÍCIOS ATINENTES À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO EM CONSONÂNCIACOM ENTENDIMENTODA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. 1. O Tribunal de origem dispôs que, no que se refere à data do reinício da contagemdo prazo para a concessão de novos benefícios, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo que a data-base para a contagem do novo período aquisitivo do direito à progressão do regime prisional ou à concessão de outros benefícios, é a data da última prisão. [...] Desta forma, não há que se falar em alteração da data-base, visto que a decisão da autoridade judiciária determinou como marco inicial para progressão de regime ou concessão de novos benefícios a data da última prisão do reeducando, conforme entendimento dos Tribunais Superiores. 2. Conforme delineado pelo Ministério Público Federal no Parecer de fls. 850/851, o atual entendimento dessa Colenda Corte Superior é que: "Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte, sobrevindo nova condenação no curso da execução, deverá o Juízo da execução realizar a unificação das penas impostas ao sentenciado, no entanto, não poderá, diante da ausência de previsão legal, considerar o trânsito em julgado dessa nova condenação - ou como no caso dos presentes autos, a data da última sentença penal condenatória - como marco inicial para novos benefícios, devendo, em casos como o presente, observar, como estabelecido pela Terceira Seção (REsp n. 1.557.461/SC), a data da última prisão ou da última falta disciplinar.4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para manter a unificação das penas, determinando ao Juízo da execução que promova novo cálculo de pena no qual deve considerar como termo inicial para novos benefícios a data da última prisão ou da última falta disciplinar" (EDcl no HC 379.829/ES, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julg. 04/08/2020, DJe 12/08/2020); "A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.557.461/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/3/2018, alterou seu entendimento para estabelecer como marco inicial para a concessão de benefícios, após a unificação das penas, a data da última prisão do apenado ou a data da última infração disciplinar" (AgInt no REsp 1836028/PR, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julg. 17/12/2019, DJe 19/12/2019) 3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 1.952.283/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

“[...] 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar” (REsp no 1.557.461 – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 18.2.2020; AgRg no HC no 603.274/PE – Relator: Min. Nefi Cordeiro– 27.11.2020)”

“[...] a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar (REsp n. 1.557461, Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 15/03/2018). 2. A alteração do termo a quo para fins de concessão de benefícios durante a execução da pena constitui afronta ao princípio da legalidade e ofensa à individualização da pena, motivo pelo qual o marco interruptivo anterior à unificação das penas deve prevalecer. Registre-se, ainda, que, caso o crime cometido no curso da execução tenha sido apenado como infração disciplinar,s eus efeitos já repercutiramno bojo do cumprimento da pena, não podendo, portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória servir para a análise do apenado, sob pena de flagrante bis in idem. Idêntico raciocínio aplica-se ao delito praticado antes do início da execução da pena, porquantopreexistente ao início da execução em curso, sendo estranho ao processo (REsp n. 1.835.094, Ministro Nefi Cordeiro, DJe 11/10/2019). [...] .” (AgRg no HC no 456.329/MT – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior,28.02.2020.”

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. NOVO ENTENDIMENTO DESTA CORTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, em recente julgado (REsp 1.557.461, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/3/2018), alterou seu entendimento para estabelecer que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar a data da última prisão ou da última falta grave homologada como termo a quo para futuros benefícios da execução, exceto livramento condicional, indulto e comutação, que terão como termo inicial a primeira prisão. (HC 520.096/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,QUINTATURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 26/09/2019)”

No mesmo sentido:

“RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE ESTABELECEU COMO DATA-BASE O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A DATA DO TRANSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS QUE DEVE RECAIR SOBRE O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO/FALTA GRAVE – ENTENDIMENTO DO STJ – SÚMULA 534 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da unificação das penas, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal.” (TJMT, NU 0001619-55.2014.8.11.0013) (N.U 1022870-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)”

Assim, a data-base foi fixada corretamente, em observação à Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 534 - A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.”

Portanto, considerando que após a condenação transitada em julgada, sobreveio uma nova condenação, deve ser considerada como termo inicial para o cômputo do prazo para concessão de benefícios da execução unificada a data da última prisão do agravante, agindo corretamente o Douto Magistrado.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto por
Edson Moraes Gonçalves
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023